Tribunal: STF
Processo: HC 266772
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Antonio Gonçalves Bonfim contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 995.235/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que o Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal de Barra Funda deferiu o pedido de comutação de penas ao paciente, progredindo-o ao regime semiaberto (e-doc. 5).
Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo em execução, o qual foi provido, a fim de determinar a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo e o retorno imediato do paciente ao regime semiaberto (e-doc. 1).
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal devido à imposição de exame criminológico como condição à progressão de regime, afirmando que trata-se de novatio legis in prejus, cuja retroatividade é vedada pelo art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal. 
Requer, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão, para garantir que o paciente aguarde em liberdade o novo pronunciamento do Juízo da Execução. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, de modo a reconhecer o constrangimento ilegal alegado e afastar os efeitos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ. 
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. REGRESSÃO À SEMILIBERDADE ATÉ NOVO PRONUNCIAMENTO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECORRER SOLTO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA.
1. No caso, insurge-se a defesa contra acórdão que proveu agravo em execução do Ministério Público, determinando a realização de exame criminológico para aferir o mérito do acusado, que deverá aguardar no regime anterior o novo pronunciamento da primeira instância. Não há aqui que se falar em recurso em liberdade ate o trânsito em julgado, pois se trata de execução definitiva.
2. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, determinado pela Lei n. 14.843/2024, implica a imposição de mais um requisito, dificultando o acesso a regimes menos gravosos e, por tal motivo, constitui novatio legis in pejus.
3. No caso, contudo, consta do acórdão recorrido o registro de uma fuga, datada de 17/12/2007, com recaptura, apenas, em 4/5/2020. Além disso, o agravante não apresentou proposta concreta de emprego, nem a possibilidade de trabalho ou atividade licita, não cumprindo assim a especifica exigência do art. 114 da Lei de Execução Penal. Tais argumentos sequer foram rebatidos no presente habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 6)
Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
Inicialmente, destaco que o agravante se insurge contra acórdão que proveu agravo em execução do Ministério Público, determinando a realização de exame criminológico para aferir seu mérito. Na oportunidade, foi determinado que aguardasse no regime anterior (semiaberto) o novo pronunciamento da primeira instância.
Não há aqui que se falar em recurso em liberdade ate o trânsito em julgado, pois se trata de execução definitiva. Confiram-se os trechos (e-STJ fls. 32/33):
Assim, em se tratando de reincidente doloso, condenado por crimes graves, um deles violento e hediondo, atentando contra o maior bem jurídico protegido, a aferição do mérito deve se dar do modo mais completo possível, assegurando se as perspectivas do sentenciado no sentido de sua regeneração e recuperação são consistentes, bem como se houve eliminação, ou ao menos diminuição, da perigosidade do agente.
Desse modo, a realização do exame criminológico é diligência essencial e necessária para análise do requisito subjetivo.
Por fim, registre-se que, enquanto não definida a situação em face da necessidade de realização da providência complementar, deverá o Agravado aguardar o novo pronunciamento da Primeira Instância no regime semiaberto.
E nada há de ilegal na determinação do Tribunal no sentido de o agravante aguardar o novo pronunciamento do regime semiaberto, em que se encontrava.
(...)
Por outro lado, vale destacar que a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, determinado pela Lei n. 14.843/2024, implica a imposição de mais um requisito, dificultando o acesso a regimes menos gravosos e, por tal motivo, constitui novatio legis in pejus.
Assim, a retroatividade da Lei n. 14.843/2024 mostra-se inconstitucional, à luz do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e ilegal por desconsiderar o art. 2º do Código Penal.
No caso, contudo, consta do acórdão recorrido o registro de uma fuga, datada de 17/12/2007, com recaptura, apenas, em 4/5/2020. Além disso, o agravante não apresentou proposta concreta de emprego, nem a possibilidade de trabalho ou atividade licita, não cumprindo assim a especifica exigência do art. 114 da Lei de Execução Penal (e-STJ fl. 32).” (e-doc. 6, p. 3-4, grifei)
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Ainda que superado esse óbice, observa-se que o Tribunal local, diante do caso concreto, justificou com razoabilidade a necessidade da realização do exame criminológico em relação à paciente para que pudesse obter a progressão de regime, haja vista que “no item “Prisões”, referente aos processos, há registro de fuga, datada de 17.12.2007, com recaptura em 4.5.2020 (...) em se tratando de reincidente doloso, condenado por crimes graves, um deles violento e hediondo” (e-doc. 3, p. 9-10).
Com efeito, na jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).
No mesmo sentido: 
 
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos).
Além disso, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente